Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-23.2020.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-23.2020.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENILZA PEREIRA DE MATOS DIAS

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

APELADO: MUNICÍPIO DE APORÁ

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA SUFICIENTE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.

SERVIDORA PÚBLICA

MUNICIPAL DE APORÁ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO. LEI LOCAL. PREVISÃO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 606, STF. INAPLICA
bilidade
. TEMA 1.150, DO STF. UTILIZAÇÃO. REINGRESSO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000038-23.2020.8.05.0077
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.